Tribunal: TJMT
Processo: 1000022-79.2024.8.11.0014
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000022-79.2024.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RAFAEL MAZUR ROSSETTO - CPF: 045.432.451-05 (APELADO), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), EDINEIA OLIVEIRA DA COSTA ALVES - CPF: 054.233.241-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
- PROCEDÊNCIA -
OSCILAÇÕES
E INTERRUPÇÕES
REITERADAS DE ENERGIA - TROCA DE TRANSFORMADOR PELA CONCESSIONÁRIA SEM SOLUÇÃO DEFINITIVA - QUEIMA DE EQUIPAMENTOS
UTILIZADOS EM ATIVIDADE RURAL - LAUDO TÉCNICO ALIADO
A OUTROS DOCUMENTOS -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
-
NEXO CAUSAL COMPROVADO
-

DANOS MATERIAIS
E
MORA
IS
CONFIGURADO
S
- VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

1. A

concessionária
responsável pelo fornecimento de energia elétrica
responde objetivamente pelos danos
causados ao consumidor,
bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC.

2.
Os laudos técnicos produzidos por empresas especializadas, ainda que unilateralmente, são válidos para comprovar o nexo causal entre o dano e a oscilação de energia elétrica, desde que elaborados por profissional especializado e aliado a outras provas nos autos, constituindo prova idônea para amparar a pretensão indenizatória.

3. Comprovadas as oscilações e quedas de energia elétrica, bem como os danos causados aos equipamentos utilizados na atividade rural do autor, impõe-se o dever de indenizar
pel
os prejuízos materiais suportados.

4. A falha na prestação do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica, quando reiterada e causadora de prejuízos à atividade profissional do consumidor, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, cujo
quantum
fixado atende a razoabilidade e proporcionali
da
de
ao caso
.

5. Recurso
de
s
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

contra a sentença proferida na
Ação
de
Indenização por Danos
Materiais e
Morais
ajuizada
por

RAFAEL MAZUR ROSSETTO
,
que julgou
procedentes os pedidos, condenando a requerida ao pagamento de R$ 2.548,53 (dois mil, quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e três centavos) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente desde o evento danoso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde a fixação e juros de mora desde o evento danoso.
Ainda, co
ndenou
a requerida
ao pagamento das custas
,
despesas processuais
e
honorários
advocatícios arbitrados em
10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor,
conforme
art. 85, §2º, do CPC.

A
recorrente
defende
, em síntese,
a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação
e
a não comprovação do fato constitutivo do direito
pelo autor,
alegando que os laudos técnicos apresentados são unilaterais e não possuem validade probatória
.

Assevera
a não incidência da responsabilização objetiva por suposta conduta omissiva
e
inexistência de ocorrências capazes de causar os danos relatados, conforme relatórios operacionais que comprova
m a
ausência de culpa e o rompimento do nexo causal
, inexistindo a comprovação efetiva de dano material.

Sustenta
a ausência de
dano mora
l
por não haver comprovação de abalo moral efetivo.

Ao final
,
pugna pela reforma da sentença para
julgar improcedente
os
pedidos da ação
. Subsidiariamente
,
requer a
redução
do valor atribuído a título de danos morais, em
par
â
mentos
de proporcionalidade e razoabilidade.

Contrarrazões no Id. 302523381 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
RAFAEL MAZUR ROSSETTO

ajuizou
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais

em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

e
BANCO DO BRASIL,
aduzindo, em síntese, que

é usuária dos serviços prestados pela requerida, sob a unidade consumidora nº 6/2075323-2, situada na BR 070, KM 270, mais 8 km à direita, Sítio São Miguel, Zona Rural, Município de Poxoréu/MT, local onde se encontra estabelecida sua residência e atividade de horticultura.

Afirmou que desde o ano de 2019, vem enfrentando recorrentes problemas na rede elétrica fornecida pela requerida, os quais têm afetado não apenas a produção agrícola, mas também sua rotina domiciliar.

Relatou que diante da queima de uma bomba utilizada na irrigação da horta, solicitou o devido ressarcimento à requerida, o qual foi indeferido, tendo que arcar com os custos de aquisição de novo equipamento e respectiva instalação.

Narr
ou
, ainda, que o para-raios existente na propriedade não funcionava adequadamente, o que resultou na queima do painel de automação, com apenas quatro meses de uso, em razão da queda de um raio. Novamente, pleiteou a indenização junto à ré, sem êxito, tendo que adquirir aparelho de qualidade inferior por limitação financeira.

Informou
que em julho de 2020

enfrentou uma semana de interrupção no fornecimento de energia, o que lhe causou perdas significativas na horta e na estufa.

Em 2022, celebrou contrato com a Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, comprometendo-se a fornecer R$ 40.000,00 em produtos ao longo do ano, além de manter fornecimento regular a cinco restaurantes, com receita
mensal média de R$ 4.000,00, e participação em feira municipal.
Contudo, em razão das oscilações e quedas de energia, novamente sofreu danos, tendo sua bomba de irrigação danificada em abril daquele ano, obrigando-o a suportar mais um prejuízo financeiro.

Por
essa
s raz
ões
,

requereu
indenização por danos materiais no importe de R$ 2.548,53

e
danos morais
em R$

3
0.000,00
.

Ao sentenciar,
o
magistrad
o
singular,
Dr.
Darwin de Souza Pontes,
julgou procedentes os pedid
os da ação, conforme relatado.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à alegação de ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, verifica-se que o autor instruiu a inicial com documentos suficientes para demonstrar os fatos constitutivos relacionados ao seu direito em discussão.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de falha na prestação do serviço público de energia elétrica e do consequente dever de indenizar.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente
entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apela
nte
se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo
objetivamente
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços,
sendo necessária a comprovação do dano e do nexo causal, nos termos do art. 37, §6º, da CF e do art. 14 do CDC
.

Todavia, a responsabilidade admite excludentes, como a ocorrência de caso fortuito externo, força maior ou culpa exclusiva da vítima/terceiro.

A concessionária sustenta ausência de falha na prestação do serviço, alegando que os eventos decorreram de fatores externos, como descargas atmosféricas e oscilações normais da rede rural, e que não restou comprovado o nexo causal entre sua atuação e os danos alegados.

Todavia, a análise do conjunto probatório revela que, apesar de a empresa ter realizado, em determinado momento, a troca do transformador da unidade consumidora do recorrido, a medida não solucionou o problema, persistindo as oscilações e interrupções, o que demonstra a insuficiência das providências adotadas.

Nesse sentido, os documentos e relatos constantes dos autos, incluindo laudos técnicos, notas fiscais
e
protocolos de atendimento
,
evidenciam que os prejuízos materiais decorreram diretamente das falhas na prestação do serviço, não havendo prova de fato exclusivo de terceiro ou de caso fortuito externo capaz de romper o nexo causal.

O laudo técnico acostado ao Id. 151892355, elaborado pela empresa Dr. Energia Elétrica, atestou que os equipamentos eletrônicos foram danificados devido
às
inconformidades na alimentação elétrica, com tensão oscilante e quedas de energia frequentes.

No que tange à validade dos laudos técnicos apresentados pelo autor, este Tribunal já firmou entendimento no sentido de que laudos elaborados por empresas especializadas, ainda que unilateralmente, são válidos para comprovar o nexo causal entre o dano e a oscilação de energia elétrica, desde que elaborados por profissional especializado e esteja aliado às demais provas dos autos, como os protocolos de atendimento, as notas fiscais dos equipamentos danificados e a troca do transformador
de energia
na propriedade do autor

pela concessionária
,
conforme documento de Id. 138303957, o que corrobora a existência de problemas na rede elétrica.

Apesar de a
apelante alega
r
que não houve registro de perturbações em sua rede elétrica nos períodos indicados pelo autor, apresentando relatórios operacionais para comprovar tal afirmação
,
tais documentos

não são suficientes para afastar as evidências de falha na prestação do serviço
.

Assim,
os danos materiais
restaram
devidamente comprovados
pelo autor,
p
or meio d
as notas fiscais e laudos técnicos juntados aos autos,
no valor
despendido de R$ 2.548,53
p
ara a substituição dos equipamentos danificados em razão das oscilações e quedas de energia, conforme

fixado na sentença
.

Quanto aos danos morais, p
ara a caracterização do dano moral indenizável sabe-se que incumbe à parte autora demonstrar o abalo sofrido (art. 373, inc. I, do CPC), a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

Dito isso, cumpre consignar que a interrupção/suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral, por se tratar de serviço essencial
que
prescinde de prova quanto à ocorrência do prejuízo concreto, pois são presumíveis os infortúnios suportados, conforme as mais elementares regras de experiência comu
m
, mormente
no caso em que o autor
, produtor rural, havia contrato
com a Prefeitura Municipal de Primavera do Leste/MT, comprometendo-se a fornecer produtos ao longo do ano
2023/2024 (Id. 302522879)
e não conseguiu honrar
em razão da queima dos equipamentos.

Na hipótese dos autos,
caracterizada a interrupção indevida do serviço essencial,
são evidentes os transtornos causados, devendo ser reconhecido o dev
er de indenizar
.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA.
HIPÓTESE DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. 1. Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC se faz
de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro, aplicando-se, pois, o óbice da Súmula 284 do STF. 2
. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a existência de falha na prestação de serviço público essencial - tal como constada nos presentes autos - dispensa a comprovação da ocorrência de dano moral, o qual, nesses casos, configura-se in
re

ipsa
.
3. Tendo o acórdão recorrido afirmado expressamente a efetiva ocorrência de falha na prestação do serviço público, afastando, portanto, eventual excludente de responsabilidade da agravante, resta impossibilitada, na atual quadra processual, a revisão das conclusões adotadas pela origem, porquanto tal providência encontra óbice no teor da Súmula 7/STJ. 4. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional. 5. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1885205 RS 2021/0125951-6, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2022). [
g.n
.]

No tocante ao valor da
indenização, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, sopesando a desídia da apela
nte
, os transtornos causados ao consumidor, a extensão do dano, assim como considerando a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser
mantid
o
no valor de
R$
10
.000,00 (
dez

mil reais).

Tal montante se mostra razoável, pois repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória
ao consumidor
, além de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante

o
exposto,
nego
provimento

ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025